Tribunal: TCU
Processo: 020.199/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8713/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.199/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Ferreira Balbueno Martins (XXX.553.878-XX); Andréa Batalha Rodrigues da Silva (XXX.378.697-XX); Angélica Batalha Rodrigues da Silva (XXX.178.227-XX); Célia Nakamura (XXX.218.941-XX); Clarice da Silva Vomero (XXX.809.330-XX); Edimara Leila Prates de Menezes (XXX.617.498-XX); Henrique Alves Rafael (XXX.126.888-XX); Letícia Redaelli Rodrigues da Silva (XXX.879.788-XX); Ludimea Martins Thomaz (XXX.845.207-XX); Lysia de Sales Giglio (XXX.347.368-XX); Nicole Alves Rafael (XXX.127.068-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.